Tribunal: STF
Processo: HC 190295
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Paciente condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. Regime inicial fechado. Excesso de prazo para julgamento no STJ. Crime hediondo. Dosimetria. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. Recomendação de celeridade. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Cezar Ananias do Amaral em favor de José Vandeildo Holanda de Freitas, contra conduta omissiva do Relator do AREsp 1.368.164/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 
    No presente habeas corpus, alega a Defesa, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do AREsp 1.368.164/SP, que está concluso para o Relator desde 07.11.2018. Sustenta exasperação indevida da pena-base e a possibilidade de aplicação da confissão espontânea ou de sua compensação com a reincidência. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena. 
    Em 26.8.2020, indeferi a liminar. 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, nada colhe o presente writ.
    Explico.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária e compreendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    Na espécie, além da gravidade concreta do delito, não se pode desconsiderar a sentença condenatória que aplicou ao Paciente a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Nesse contexto, a situação orienta mais para uma tramitação heterodoxa decorrente da natureza específica da causa do que para uma desinteligência sobre abuso ou desídia das autoridades públicas (HC 189.295/PB, Rel. Min. Edson Fachin).
    Rememoro, nessa linha, que, em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade factual, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Dito isso, e apesar da tramitação acidentada da causa penal ora em exame, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Por fim, quanto às teses defensivas remanescentes, verifico que não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, nestes pontos, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, na realização do julgamento do AREsp 1.368.164/SP. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora